Tribunal: TJBA
Processo: 8010940-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010940-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABDON MEIRA NETO

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

AGRAVADO: ANDRE PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE BUSCAS EXECUTIVAS (SISBAJUD). POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE O REQUERIMENTO ATUAL E A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA NO ANO DE 2018. PENHORA DE ATIVOS DE CÔNJUGE. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS DA ESPOSA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE JÁ RECONHECIDA E INTIMAÇÃO EFETIVADA. PENHORA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCI
A
IS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu (a) a reiteração de pesquisas Sisbajud e Renajud, (b) a penhora de ativos financeiros da esposa do executado e (c) a declaração de fraude à execução. Foram opostos embargos de declaração contra a decisão liminar que indeferiu a tutela recursal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar restam prejudicados pelo julgamento de mérito; (ii) analisar o cabimento da reiteração de pesquisas de bens (Sisbajud/Renajud) após longo decurso de tempo; (iii) verificar a possibilidade de penhora de ativos da esposa do executado, ante o descumprimento de ordem judicial anterior; e (iv) analisar o pedido de declaração de fraude à execução não decidido na origem.

III. Razões de decidir

3. O julgamento colegiado do agravo de instrumento torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática anterior.

4. É cabível a reiteração da pesquisa de ativos via Sisbajud e Renajud, quando decorrido lapso temporal considerável (desde 2018), indicando possível alteração na situação financeira do executado.

5. Comprovado o descumprimento de ordem judicial anterior pela esposa do executado (terceira regularmente intimada), é devida a penhora de seus ativos financeiros, nos limites da decisão pregressa, devendo o valor permanecer em conta judicial.

6. O pedido de declaração de fraude à execução não pode ser analisado, pois a matéria está pendente de apreciação no primeiro grau, e o exame pelo tribunal configuraria supressão de instância.

7. Mantém-se o indeferimento da penhora sobre honorários sucumbenciais, em razão da sua natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante 47 do STF.

8. Indefere-se, por ora, o pedido de suspensão de CNH e passaporte, pois foram deferidas outras medidas executivas (penhora e novas buscas), cabendo reanálise futura pelo juízo de origem, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar. 2. É cabível a reiteração de pesquisas de bens (Sisbajud/Renajud) após o decurso de lapso temporal razoável, que faz presumir alteração na situação econômica do devedor. 3. Configura supressão de instância a análise, em agravo de instrumento, de matéria ainda não decidida pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; art. 789; art. 854. STF, Súmula Vinculante 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/08/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8010940-33.2024.805.0000
,
em que é Agravante
ABDON MEIRA NETO

e Agravado,
ANDRE PAIXAO DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.